Tribunal: TJMT
Processo: 1019267-21.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019267-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), ARLEN VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 801.126.841-49 (AGRAVANTE), NILVA AQUINA DA SILVA - CPF: 176.055.801-00 (AGRAVADO), VITOR HUGO BOGAZ BARBOSA - CPF: 053.314.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. PRIMEIRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE. TENTATIVA DE CITAÇÃO. INFORMAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É USADO ESPORADICAMENTE. NOVO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AO DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
Havendo fundada dúvida acerca da existência ou inexistência de posse injusta, recomenda-se a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda”
(TJGO-DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR),10ª Câmara Cível,Publicado em 13/03/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019267-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ARLEN VASCONCELOS VIEIRA

AGRAVADO: NILVA AQUINA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARLEN VASCONCELOS VIEIRA
contra decisão proferida em Ação Petitória nº 1002932-46.2023.8.11.0004 - 2ª Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, em que se indeferiu a liminar de imissão na posse.

A parte agravante afirma que “
apesar de não ser possível a concessão da liminar com base no art. 561, do CPC (posse nova – com menos de ano e dia), é possível o deferimento da tutela de urgência antecipada, com esta mesma finalidade, desde que esteja comprovado o enquadramento nos requisitos do art. 300, do CPC
”.

Defende que “
A prova inequívoca da propriedade do imóvel foi apresentada ao ID113348705, por meio da escritura pública de compra e venda e matrícula atualizada [...]. Destaca-se que a agravada não se manifestou no processo, tampouco foi localizada no imóvel, o que reforça que não tem qualquer relação legítima com a área que se pretende retomar. Atualmente, a agravada sequer reside em Barra do Garças/MT, sendo seu último domicílio conhecido na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT
”.

Aduz que “
O juízo de primeira instância alega que não poderia ser deferida a liminar em razão de que a Agravada nos autos n° 0005964-86.2017.8.11.0004 anexou contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda. Entretanto, não há prova do pagamento integral do contrato, tampouco, do registro do imóvel junto ao Cartório de Registo de Imóveis competente, ou qualquer documento crível que se fundamenta suas alegações
”.

Diz que “
Não restam dúvidas quanto a propriedade do agravante, bem como da posse e do esbulho cometida pela agravada, em que, logo após a ciência da ação em seu desfavor comprometeu a área, que até então era apena um lote cercado, com a construção de uma edificação, evidenciando explicitamente a má-fé
”.

Fala que “
a agravada construiu ilicitamente um imóvel no lote da agravante, se aproveitando que o proprietário é residente em outra localidade. De modo que, não pudera impedi-la em tempo hábil. Ademais, a agravada não disponibilizou qualquer meio de contato nos autos da ação e está residindo em outra cidade
”.

Argumenta que “
nos autos em apenso de iniciativa da gravada foi solucionado sem resolução de mérito em razão da inércia e desídia da própria agravada. Fato este que, demonstra a nítida má-fé e desinteresse da agravada, quando a propriedade do imóvel, não se compreendendo a razões pela qual o juízo a quo indeferiu pela reintegração da posse
”.

Expõe que “
o proprietário do imóvel ora agravante, é o responsável legal pelo imóvel. Assim, independente da finalidade da ocupação da agravada, é certo que quem responde por todas as obrigações do imóvel é o agravado, de modo que qualquer falha no exercício da posse pela agravada, como regularização de construções e recolhimento de tributos será atribuída a ele, que pode responder, inclusive, com outros bens
”.

Enfatiza, “
quanto mais o tempo passa, mais perigo o agravante corre de perder o bem pelo exercício ilegal da posse da agravada, que sequer reside no local. E, ainda, a todo tempo de ocupação irregular, o agravante, legítimo proprietário, deixou de lucrar com a propriedade que é sua, sendo que quem aufere lucros com o imóvel é terceiro que exerce a posse irregularmente. Neste sentido, provou-se que o IPTU continua na responsabilidade do agravante porque é ele o legítimo proprietário
”.

Requer liminarmente o retorno do valor da multa originalmente ajustado com provimento ao final, ou fixação em valor justo.

A liminar foi indeferida (id. 227036669).

A parte agravada não foi citada (id. 227201652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme entendimento do STJ,
“não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).”
(AgInt no AREsp n. 1.041.445/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

A parte agravada não foi citada, de modo que desnecessárias as contrarrazões.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARLEN VASCONCELOS VIEIRA
contra decisão proferida em Ação Petitória nº 1002932-46.2023.8.11.0004 - 2ª Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, em que se indeferiu a liminar de imissão na posse.

Em setembro de 2023 a juíza da causa havia analisado o pedido liminar e indeferido, conforme decisão que segue:

“Vistos.

Trata-se de ação petitória com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, ajuizada por ARLEN VASCONCELOS VIEIRA em face de NILVA AQUINA SILVA.

Na inicial, afirma a parte autora que é a legítima proprietária do imóvel urbano localizado na Rua 02, Quadra 12, Lote 07, no Loteamento Anchieta, nesta cidade.

Informa que o imóvel em questão se encontra na posse ilegítima da parte requerida, razão pela qual deveria, inclusive, pagar uma taxa de fruição.

Desse modo, em sede de tutela de urgência requer seja a parte requerida compelida a desocupar imediatamente o imóvel ou, subsidiariamente, que seja compelida a pagar taxa de fruição, no montante de 1% sobre o valor do imóvel. No mérito, postula pela procedência dos pedidos da ação e, consequentemente, a imissão do autor na posse do imóvel demandado.

Foi deferido o parcelamento das custas processuais (ID. 118116822)

Sobrevém petição do autor e documentos (ID. 119095940).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Recebo a inicial por preencher os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do CPC.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.

A tutela de urgência somente será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplinado na legislação processual civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese dos autos, com fundamento no art. 1.228, do CC, compete ao proprietário, que não detém posse sobre seu bem, demonstrar cabalmente seu direito de propriedade para que possa exercê-la em sua plenitude.

Com efeito, tratando-se de pedido de tutela antecipada, a fim de demonstrar a probabilidade do direito invocado, cabe ao autor comprovar a presença de certos requisitos legais, quais sejam: 1) o domínio sobre a área reivindicada; 2) a individualização completa do imóvel, e; 3) a posse injusta do réu.

No caso vertente, a par do acervo probatório juntado pela parte autora, em sede de cognição sumária deste juízo, verifica-se que a posse injusta da parte requerida é fato controverso nos autos, o que necessita de dilação probatória.

O mais acertado, portanto, é a oitiva da parte adversa.

Desta feita, a parte autora não logrou demonstrar a probabilidade do direito invocado, para fins de concessão da medida liminar inaudita altera pars.

Outrossim, não restou comprovada a hipótese de perigo de dano ou risco ao resultado útil no processo.

Relevante consignar que a tutela de urgência é medida excepcional. Portanto, diante das provas apresentadas e narrativa da exordial, entendo que a situação ventilada nos autos carece de instrução probatória, a fim de possibilitar o contraditório da parte adversa.

[...]

Na presente fase processual, as provas contidas nos autos ainda não são suficientes para que seja deferido pedido liminar na forma como pleiteada pelo autor. Destarte, o mais acertado é aguardar a angularidade processual, com a presença de contraditório.

Ante todo o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela de urgência para desocupação do imóvel, nesta fase processual, bem como o pedido de estabelecimento de taxa de fruição do imóvel.

Designo audiência de conciliação para o dia 27 de Novembro de 2023, às 12h30min (horário de Mato Grosso), por meio de videoconferência a ser realizado pelo CEJUSC.

Cite-se e intime-se a requerida a comparecer à audiência, a partir de quando será contado o prazo de resposta, consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se.”

Tentada a citação, houve informação de que a parte agravada não foi encontrada e que o imóvel era usado apenas esporadicamente (id. 132707757):

“CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico e dou fé que DEIXEI DE CITAR/INTIMAR NILVA AQUINA SILVA, em razão de não a encontrar. Dirigi-me no endereço mencionado no mandado e constatei o imóvel estar fechado, perguntando a vizinhos, fui informado que só aparecem ocupantes no imóvel vez ou outra e sempre ocupantes diferentes. Por ouvir dizer o imóvel é usado apenas para férias e fériados.

------, 25 de outubro de 2023.”

Após isto, o agravante reiterou o pedido de tutela antecipada, ancorado no fato de a parte agravada não ter sido encontrada no imóvel em litígio. Trouxe argumentos novos, mas o fato novo foi somente o de que a parte agravada não foi encontrada no imóvel (id. 154664506).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação petitória com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, ajuizada por ARLEN VASCONCELOS VIEIRA em face de NILVA AQUINA SILVA, todos já devidamente qualificados nos autos.

A parte autora peticiona (id. 154664506), pleiteando a concessão da tutela de urgência em razão de um novo fato.

Em suma, alega a parte autora que, o requerido não foi localizado na residência (objeto desta demanda), para a devida citação da presente ação.

Aduz que o requerido abandonou o imóvel objeto dessa presente demanda e que reside fora desta comarca, no endereço Rua Araguaia, nº 4, Jardim Santo Antônio, Santo Antônio do Leverger – MT, CEP: 78-180-000.

Assim, em sede de tutela de urgência a parte autora requer a reintegração de posse do aludido imóvel objeto da presente demanda.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Primeiramente, na manifestação (id. 143380322), a parte autora requer que seja realizada a pesquisa de endereço em nome da parte requerida junto ao sistema SISBAJUD.

Nesse sentido, INDEFIRO o pedido referente a pesquisa de endereço, uma vez que, resta prejudicado, pois o demandante indica, na peça id. 154664506, o endereço do requerido para que seja feita uma nova tentativa de citação.

Passo a análise do pedido de tutela de urgência apresentado.

Em que pese, a parte autora tenha apresentado fato novo, de que o requerido não estaria ocupando o imóvel. Ainda entendo pelo indeferimento do pedido liminar, motivo esse que mantenho os mesmo fundamentos da ultima decisão (ID. 128316410), até porque, na verdade, o pedido trata-se de imissão na posse e não de reintegração de posse.

Ademais, ainda que este juízo tenha julgado extinto sem resolução de mérito a ação de manutenção de posse com pedido de anulação de ato jurídico p/ estelionato com pedido liminar (Processo nº 0005964-86.2017.8.11.0004), ajuizada pelo requerido, verifica-se o demandado apresenta nos autos daquela ação, um contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente demanda (Id. 57147517 - Pág. 22 e 23), assinado no dia 20/04/1982.

Assim, é necessário que a matéria em questão passe por uma maior dilação probatória e pelo exercício do contraditório, a fim de que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na petição inicial.

Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da presente demanda.

Em prosseguimento, designo audiência de conciliação/mediação, para o dia 16.09.2024, às 16h00min (horário de Mato Grosso), por meio de videoconferência a ser realizado pelo CEJUSC.

Cite-se e intime-se o requerido no endereço indicado na peça ID. 154664506, para comparecer à audiência, a partir de quando será contado o prazo de resposta, consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.”

Observa-se que a juíza da causa asseverou que: “
Ainda entendo pelo indeferimento do pedido liminar, motivo esse que mantenho os mesmo fundamentos da ultima decisão (ID. 128316410), até porque, na verdade, o pedido trata-se de imissão na posse e não de reintegração de posse.”

Também, que, “
ainda que este juízo tenha julgado extinto sem resolução de mérito a ação de manutenção de posse com pedido de anulação de ato jurídico p/ estelionato com pedido liminar (Processo nº 0005964-86.2017.8.11.0004), ajuizada pelo requerido, verifica-se o demandado apresenta nos autos daquela ação, um contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente demanda (Id. 57147517 - Pág. 22 e 23), assinado no dia 20/04/1982. Assim, é necessário que a matéria em questão passe por uma maior dilação probatória e pelo exercício do contraditório, a fim de que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na petição inicial.”

O decidido pela juíza direciona àquela primeira decisão liminar, pela ausência de perigo de dano e elementos a se deferir desde logo a tutela antecipada, questão a qual a parte não recorre.

Quanto ao fato de a parte agravada não ter sido encontrada no imóvel, não desqualifica eventual posse a autorizar a reintegração de posse. A parte pode residir em outro imóvel em manter a posse do imóvel em litígio, sem que isso autorize a outrem a ser imitido no local sem que lhe seja assegurado o direito de defesa.

Ademais, como bem decidido na decisão agravada, por mais que o feito 0005964-86.2017.8.11.0004 tenha sido extinto em 2023 sem mérito, após retificação do valor da causa, pelo não pagamento de custas, não se pode ignorar que naquele feito foi apresentado um contrato de 1982, o que, certamente, pode demonstrar uma origem de posse longa e duradoura, passível de matéria de defesa em ação de imissão de posse.

Deste modo, mesmo que se diga que não se tem provas de que o contrato tenha sido adimplido, também não se tem provas de que não o foi, de modo que, em caso de dúvida, prudente o prévio contraditório a se aferir a qualidade da posse da parte agravada, como, por exemplo, se é passível de usucapião ou não, ou de título mais forte.

O prévio contraditório deve ser respeitado, ainda mais quando “
não restou comprovada a hipótese de perigo de dano ou risco ao resultado útil no processo”,
como decidido na primeira decisão, aquela a qual a parte agravante não recorreu.

Assim, deve a posse ser conservada tal como está.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUMDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada na decisão recorrida. Não cabe à instância superior, portanto, a pretexto de julgamento do agravo, apreciar ou rever outros termos/atos do processo que não foram decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Nas ações reivindicatórias somam-se aos requisitos da tutela de urgência a prova da titularidade do domínio e a injusta posse dos réus. 3. Havendo fundada dúvida acerca da existência ou inexistência de posse injusta, recomenda-se a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJGO-DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR),10ª Câmara Cível,Publicado em 13/03/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PARA O FIM DE ORDENAR A DESOCUPAÇÃO DO BEM PELO RÉU.

INSURGÊNCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONDUZA À VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA/AGRAVANTE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC.

"A inexistência de comprovação da ocupação injusta do imóvel litigioso pelo réu e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede a imissão possessória inaudita altera parte, ainda que demonstrada a titularidade do domínio do imóvel.”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4016484-86.2017.8.24.0000, de São Joaquim, rel. Jorge Luis Costa Beber, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 19-07-2018).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024